Tribunal: TJDFT
Processo: 0714229-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PENHORA EFETIVA. PRAZO DE SEIS MESES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial (cheque), com fundamento nos arts. 924, V, e 487, II, do CPC. O juízo de origem concluiu pela ausência de bens penhoráveis, mesmo após tentativas de localização via sistemas eletrônicos, tendo determinado a suspensão do processo. Após o decurso do prazo legal, foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva. A parte exequente apelou, pleiteando a cassação da sentença e o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução fundada em cheque; (ii) determinar se houve efetiva constrição capaz de interromper o curso prescricional.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do prazo prescricional prevista na Lei 14.010/2020 não se aplica ao caso, pois a execução foi ajuizada após o termo final de sua vigência.
4. A prescrição da execução fundada em cheque ocorre em seis meses, conforme o art. 59 da Lei no 7.357/85, contados após um ano da suspensão do processo por ausência de bens, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.
5. A tentativa de penhora sobre veículo não se consumou, pois o bem não foi localizado, razão pela qual não houve efetiva constrição patrimonial.
6. A efetiva constrição é condição necessária para interrupção do prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 568.
7. A Súmula 106 do STJ não se aplica, pois não houve paralisação processual atribuível ao Poder Judiciário, tendo sido promovidas diligências regulares para localização de bens.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e § 4o; 924, V; 487, II; Lei no 7.357/85, art. 59; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 568); TJDFT, Acórdão 1936569, 0013295-13.2015.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 18.11.2024; TJDFT, Acórdão 1894958, 0044884-57.2014.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 18.07.2024, DJe 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 1886184, 0013816-55.2015.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 27.06.2024, DJe 12.07.2024.